Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0715339-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial, na forma prevista do art. 1.029, §5o, do CPC. Em linhas gerais, o Distrito Federal sustenta que ajuizou ação visando impor à empresa VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA a obrigação de continuar prestando os serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições a pacientes e acompanhantes nos hospitais públicos do DF, conforme contratos administrativos no 23/2017 e no 24/2017. Destaca que o pedido em questão foi julgado improcedente em primeira instância, assim como o recurso de apelação fora desprovido. Acrescenta que opôs embargos de declarações, os quais foram rejeitados, ensejando, na sequência, a interposição de recurso especial. Assevera que a probabilidade do direito está demonstrada, haja vista a efetiva violação/má aplicação dos dispositivos de leis federais que indica, assim como estaria evidenciado o perigo de dano de difícil reparação, consubstanciado na circunstância de os atuais contratos de fornecimento de alimentação terminarem sua vigência no dia 17 de abril de 2024. Sendo assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, restabelecendo a liminar outrora concedida para permitir a continuidade na prestação dos serviços pela empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, até a contratação de nova empresa para o fornecimento das refeições nos hospitais públicos do Distrito Federal, correspondentes aos lotes contratados. Pedido distribuído no Plantão Judicial semanal, no dia 16/04/2024, às 21h01min. É o relatório. DECIDO. Como anunciado no relatório, cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial, na forma prevista do art. 1.029, §5o, do CPC. Com efeito, dispõe a norma de regência que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado a requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso (art. 1.029, §5o, inciso III). É, ao que parece, o caso dos autos. Na origem, o Distrito Federal propôs ação de conhecimento para imposição de obrigação de fazer em desfavor de VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. Narrou na petição inicial, em resumo, que, após regular procedimento licitatório, foi firmado contrato com a referida empresa, tendo por objeto a prestação de serviços especializados de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF. Explicitou, ainda, que os contratos foram sucessivamente aditados e prorrogados de modo a projetar o termo final de vigência para o dia 31/03/2023. Colhe-se também da exordial que, ciente da perspectiva da expiração dos contratos, em fevereiro de 2020, a Administração Pública deflagrou processo administrativo para contratação regular dos serviços para atendimento de todas as Unidades de Saúde da SES/DF, dando origem ao Pregão Eletrônico no 430/2021. No entanto, prosseguiu o ente público, o referido certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal antes mesmo de sua abertura. Alegou que apenas em outubro de 2022, a Corte de Contas autorizou o prosseguimento do certame, e que, naquela ocasião, o procedimento encontrava-se na Gerência de Pesquisa de Preços para atualização dos valores. Não havia, então, naquela oportunidade, segundo consta da petição inicial do processo de origem, previsão de reabertura e conclusão do certame para contratação de nova empresa. Foi aberto ainda, em paralelo, processo de contratação emergencial, sem data, naquela ocasião, para conclusão do procedimento e início da prestação dos serviços antes do encerramento dos contratos originais. Ao final, o Distrito Federal requereu, inclusive em sede liminar, que a então requerida se abstivesse de suspender os serviços mencionados, mantendo-os até que fosse ultimada a contratação emergencial ou o pregão eletrônico, deflagrado com vistas à contratação regular dos serviços, o que ocorresse primeiro. O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, e concedido em sede recursal (liminarmente e no mérito), nos seguintes termos: (...) para reformar a decisão agravada e determinar à agravada que mantenha a prestação dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores das Unidades da Rede Hospitalar da SES/DF, nos termos dos Contratos Administrativos n. 023/2017 e n. 024/2017. No entanto, em homenagem ao princípio da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa, modulo os efeitos da decisão liminar para fixar o prazo máximo de 120 dias, a contar de 31/03/2023, data do vencimento dos Contratos Administrativos no 023/2017 e no 024/2017 e da concessão da medida liminar, para que o Distrito Federal adote as medidas legais que estão ao seu dispor para resolver a pendência contratual e assegurar a prestação alimentar àqueles que hoje são atendidos pela agravada. (...) (id. 51222559 – p. 9) (grifo nosso) Após regular curso processual, sobreveio, em 26/07/2023, sentença de improcedência do pedido autoral (id. 51222566). Em síntese, a d. Juíza sentenciante consignou, verbis: (...) Está suficientemente evidenciada total falta de organização e planejamento do Distrito Federal com relação à prestação de serviços essenciais e reiteradamente serve-se do Poder Judiciário para validar sua inércia, obrigando particulares à prestação de serviços sem a devida cobertura contratual e pagamento de preço justo e atualizado. São inúmeros os processos que tramitam ou tramitaram por este juízo em que o autor se recusa ao pagamento de serviços sem cobertura contratual, mas também exige a manutenção de serviços essenciais sem contrato, como neste caso, retratando uma conduta ilegal (posto que há vedação expressa para prestação de serviços sem contrato, artigo 60, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993) e contraditória, pois exige o serviço, mas depois se recusa ao pagamento ou, no máximo, efetua o pagamento com a exclusão dos lucros. Neste caso não foi diferente, pois apesar de ter ajuizado esta ação objetivando compelir a ré a prestar os serviços sem contrato, pois informou a ré, em sua contestação, que o réu recusou o reajuste do preço dos serviços em razão da falta de cobertura contratual (ID 158215894 - Pág. 22). Dessa forma, tem-se que a obrigação de prestar serviços essenciais é do autor e não da ré, que não está obrigada a prestar serviços sem cobertura contratual ou mesmo a celebrar contrato contra a sua vontade e sem o pagamento do preço que ele entende devido. Portanto, está evidenciado que a pretensão do autor não tem nenhum amparo jurídico, razão pela qual o pedido é improcedente. (...) (id. 51222566 – p. 3) Em sede recursal, a insurgência do Distrito Federal foi parcialmente conhecida, e nessa extensão improvida, convindo destacar excerto do Acórdão prolatado pela e. 8a Turma Cível: (...) A empresa, cujo contrato administrativo já se encontra encerrado em decorrência do término de vigência pactuado, não pode ser compelida indefinidamente a prestar serviços com base em remuneração que considera inferior à efetivamente devida, ao alvedrio exclusivo da Administração Pública. (...) (id. 52687989 – p. 2) Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram, de igual modo, improvidos (id. 56224936). Nesta data (16/04/2024), o Distrito Federal interpôs recurso especial com pedido de concessão de efeito suspensivo visando restabelecer os efeitos de liminar outrora deferida para permitir a continuidade da prestação de serviços pela empresa já mencionada (id. 58046271). Pois bem. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O dispositivo prevê, ainda, que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, desde que da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, o Distrito Federal busca, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, uma espécie de repristinação dos efeitos da liminar outrora concedida para permitir a continuidade na prestação dos serviços pela empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, até a contratação de nova empresa para o fornecimento das refeições nos hospitais públicos do Distrito Federal, correspondentes aos lotes contratados. Ocorre, no entanto, que, em uma análise superficial e própria deste momento processual, torna-se inviável alcançar uma convicção minimamente segura e distinta daquela adotada, em cognição exauriente, tanto pelo Juízo a quo quanto pela e. 8a Turma Cível, quanto a improcedência da pretensão do Distrito Federal. Além do mais, em que pese a alegação do ente público a respeito da urgência do pedido, tendo em vista a expiração dos contratos atualmente em vigor no dia 17/04/2024, verifico, como visto linhas acima, que o Poder Público obteve provimento de natureza liminar em agravo de instrumento que lhe possibilitou, após inúmeros e sucessivos aditamentos e prorrogações, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 31/03/2023, para a adoção de medidas legais que estivessem ao seu dispor para a resolução da pendência contratual, objetivando com isso assegurar a prestação alimentar àqueles então atendidos pela empresa em comento. Portanto, não me parece razoável presumir a urgência aventada pelo Distrito Federal, ao interpor recurso especial e deduzir pedido incidental de efeito suspensivo no exato dia que antecede o encerramento dos contratos em vigor. De mais a mais, cumpre registrar que o pedido em questão foi apresentado em sede de plantão judicial. Contudo, nos termos da Portaria GPR 764, de 1o de abril de 2024, deste e. TJDFT, que regulamenta o plantão judicial semanal, somente são admitidas nesse contexto medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Desse modo, considerando o lapso temporal que já dispôs o Distrito Federal para regularização contratual dos serviços de fornecimento de alimentação, reputo perfeitamente possível que o ente público submeta o pleito de efeito suspensivo para nova análise perante o Órgão natural e competente para tanto, no caso, a Presidência desta Corte, oportunamente e durante o expediente forense. Por tais motivos, neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo e. Presidente da Corte, no regular exercício do juízo de admissibilidade do recurso especial, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Recebo o agravo de instrumento como pedido autônomo de efeito suspensivo. Retifique-se a autuação. Determino que, oportunamente, sejam os autos associados ao processo no 0703410-96.2023.8.07.0018, e, na sequência, distribuídos ao Relator natural para as providências que reputar cabíveis à espécie. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 23h57 GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista